Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706590-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA RAPOSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No IRDR 21, admitido pelo TJDFT, foi submetida a julgamento a questão relativa à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. No julgamento de mérito, firmou-se a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Todavia, não houve o trânsito em julgado do referido acórdão, diante da interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Assim, considerando a atribuição de efeito suspensivo automático aos referidos recursos, nos termos do art. 987, §1o, do CPC, e que no presente processo discute-se a mesma matéria tratada no IRDR 21, DETERMINO o sobrestamento do presente feito, até o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 21 (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator